Tribunal: TJES
Processo: 5001682-03.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001682-03.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DA VITORIA CORREA
RECORRIDO: BUNGE ALIMENTOS S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO CONFIRMADO. DOCUMENTO DE TRANSPORTE SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE DATA DE FINALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que foi contratado com frete ajustado de R$10.499,76 para o transporte de mercadorias pela ré. Aduz que embora tenha adimplido com as prestações decorrentes da obrigação assumida na contratação, por culpa da ré suportou 62 horas para o embarque e outras 152 horas de espera para o desembarque da carga nas dependências da requerida, sem o devido e regular pagamento das horas de estadia legalmente estabelecidas. Sustenta que compareceu ao local, data e horário programados para carregamento (dia 11/05/2022, às 15h30m), sendo liberado para início da viagem às 05h01 do dia 14/05/2022, chegando no destino, nas instalações da empresa BUNGE ALIMENTOS S/A no dia 18/05/2023, às 09:02 horas, sendo dali liberado, após o completo descarregamento das mercadorias, somente às 17:00 horas, do dia 24/05/2023. Pretende a indenização pelas horas de espera.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 9.069,84 (nove mil e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos) corrigidos monetariamente pelo índice da CGJTJES desde a data da entrega das mercadorias (24/05/2022), e juros de 1% ao mês desde a citação. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.”

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que o termo final de espera na origem foi adequadamente demonstrado, datado de 14/05/2022, às 05h01, evidenciando com clareza a duração integral da estadia com base nos documentos necessários para a transposição de barreiras fiscais, apresentando também documentos idôneos e não impugnados que comprovem o tempo de espera, cumprindo o ônus probatório. Assim, requer reconhecimento do direito ao pagamento pela estadia referente ao tempo de espera na origem.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, apesar das alegações do recorrente, constato que o valor pleiteado referente a estadia de origem, embora o documento possua data de emissão 11/05/2022, não indica a data de finalização de carregamento, bem como não possui assinatura, de modo que não merece prosperar o pleito do recorrente.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)